Tribunal: STF
Processo: RE 1446560
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-13
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO INOMINADO. ADVEB. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DIREITO RECONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 16).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. X do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta “que a conduta de se omitir frente ao argumento central declinado pela parte ré equivale a lhe retirar a possibilidade de interferir no convencimento do magistrado, de sorte que há violação ao princípio do contraditório. Em decorrência da ausência de fundamentação e da violação ao princípio do contraditório (arts. 5º, LV e 93, IX, da CRFB/88), o acórdão deverá ser declarada nulo” (fl. 7, e-doc. 21) 



    Ressalta que “o acórdão recorrido encerra contrariedade direta aos art. 37, incisos X e art. 61, §1º, II, alíneas ‘a’ da CF/88 quanto ao pagamento de ADVEB [Adicional de Valorização da Educação Básica], adicional remuneratório, instituído por lei inconstitucional por vício de iniciativa, para os servidores de magistério estadual” (fls. 7-8, e-doc. 21).



    Assevera que “tanto a Turma Recursal quanto o Juízo de 1ª instância analisaram mal a questão, pois não se atentaram para a demonstração contida em defesa de que há vicio de inconstitucionalidade formal do art. 12 da Lei Estadual 12.710/2015, por vício de iniciativa de lei, restando violada a competência privativa para instituir vantagem de cargo, a despeito do que dispõe os arts. 61, §1º, II, a e 37, X, da CF” (fl. 10, e-doc. 21).



    Pede o provimento do recurso (fl. 15, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Pretendeu a recorrida a condenação do EMG ao pagamento de adicional de valorização da educação básica. O recorrente sustentou, no entanto, falta de recursos financeiros que possibilitem o pagamento, mormente em razão do limite imposto pela LRF. Sustentou que, quanto ao ADVEB, a norma estadual que concedeu o direito padece de inconstitucionalidade.



    Com relação à arguição de inconstitucionalidade do art. 12, da Lei Estadual n. 21.710, de 30/06/2015, não há como reconhecê-la.



    No que diz respeito à inconstitucionalidade formal, merece ser mantido o argumento exposto na sentença de que não existe vedação à apresentação de emenda parlamentar em projetos de iniciativa de outro poder, desde que se respeite a pertinência temática e não configure aumento de despesa, sendo que não houve tal desconsideração na votação.



    Também não merece ser reconhecida a inconstitucionalidade material. A via legislativa não restabeleceu, como defendido pelo EMG, a concessão de vantagens pecuniárias exclusivamente em razão do tempo de serviço. Houve, na realidade, nova recomposição remuneratória a fim de regulamentar a carreira dos Profissionais de Educação Básica do Estado.



    O ADVEB, criado pela referida Lei Estadual, extinguiu a política remuneratória da educação por regime de subsídio e retornou ao sistema de vencimento. O referido adicional, como exposto pelo EMG, não vinha sendo pago em função de dispositivo constitucional que impedia o pagamento de acréscimos aos servidores estaduais exclusivamente em razão do tempo de serviço (gratificações como o antigo quinquênio). Assim, com a EC Estadual n. 95, de 2017, houve nova redação ao artigo 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, trazendo exceção que permite o pagamento do adicional aos servidores da educação. Diante disso, afastada a inconstitucionalidade alegada.



    Ainda, tem-se que o atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal não é motivo para obstar o pagamento, que não pode ficar condicionado, por tempo indefinido, à manifestação de vontade da autoridade administrativa, sendo direito da servidora já reconhecido administrativamente.



    Note-se que não se trata de ato discricionário, mas sim de débito reconhecido que deve ser pago pela administração, com ou sem a ingerência do Poder Judiciário” (fl. 3, e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 21.710/2015) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmula ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.379.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.343.477-RG-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.446.955, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.7.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.392.690, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.429.640, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.089, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.9.2021.



    6. Não procedem os argumentos do recorrente quanto à ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 13 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora